Tribunal: TJDFT
Processo: 0743799-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO SELIC A PARTIR DEZEMBRO/2021. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA EM NOVEMBRO/2021. EC 113/2021. VALIDADE DO DISPOSITIVO. ART. 22, §1o DA RESOLUÇÃO 303/09 DO CNJ CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ante acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais se alega omissão quanto (i) à prejudicialidade externa de ação rescisória; (ii) à tese de “coisa julgada inconstitucional” e (iii) à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, bem como contradição na fundamentação referente à aplicação da Taxa SELIC, com pedido de exame das matérias para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, bem como a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não verificada omissão quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória, pois o acórdão embargado analisou a ausência de efeito suspensivo.
5. Não há omissão sobre a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a matéria não foi conhecida por ausência de pedido formal de instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC, art. 948), além de vigorar a presunção de constitucionalidade das normas.
6. Verificada omissão quanto à análise da alegação de “coisa julgada inconstitucional”, que foi suprida no presente voto, consignando-se que a tese do Tema n. 864, do STF já foi apreciada e rejeitada na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11.08.2023, não sendo aplicável ao caso.
7. Inexistente contradição quanto à aplicação da Taxa Selic, matéria que foi examinada no acórdão de forma clara e devidamente fundamentada, com base na Resolução CNJ n. 303/2019 e na jurisprudência consolidada desta Turma, afastando-se, por consequência, a alegação de anatocismo ou duplicidade de atualização.
8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a discussão implícita da matéria, nos termos do art. 1.025, do CPC.
9. A atuação do Embargante se deu dentro dos limites do devido processo legal, do regular exercício do direito de ação e de recurso, não se enquadrando nas hipóteses que ensejam a incidência das penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “Verificada a existência de omissão é devida a integração do acórdão para supri-la”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 535, inc. III, §§ 5o e 7o, 77, §2o, 93, inc. IX, 948. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel(a). Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.08.2013. TJDFT, EDcl na APC 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024. STF, RE 905.357/RR, Tema 864. STF, ADI 7.391 DF, Relator (a) Cármen Lúcia, j. 09/08/2023.